Tribunal: TJPA
Processo: 0804951-61.2024.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804951-61.2024.8.14.0401

RECORRENTE: WENDY LOBATO BUERES

RECORRIDO: VICTOR BRITO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0804951-61.2024.8.14.0401.

RECORRENTE: WENDY LOBATO BUERES.

RECORRIDO: VICTOR BRITO MONTEIRO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA, Desembargador.

__________________________________________________

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 138, 139 E 140 DO CP). QUEIXA-CRIME REJEITADA NA ORIGEM (ART. 395, III, DO CPP). RECURSO DA QUERELANTE. TESE DE PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO E JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO. REGISTRO DE BOLETINS DE OCORRÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DO
ANIMUS CALUNIANDI, DIFFAMANDI VEL INJURIANDI
. PREVALÊNCIA DO
ANIMUS NARRANDI
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por WENDY LOBATO BUERES contra a decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que rejeitou a queixa-crime por ela ajuizada em face de VICTOR BRITO MONTEIRO, pela suposta prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de justa causa para a persecução penal (art. 395, III, do CPP), por entender que o ato de registrar boletins de ocorrência configura exercício regular de direito, desprovido do dolo específico de ofender a honra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se as imputações feitas pelo recorrido em desfavor da recorrente, no âmbito de boletins de ocorrência policial, caracterizam os crimes contra a honra, dotadas do necessário dolo específico (
animus diffamandi
), ou se a conduta se amolda a uma excludente de ilicitude, qual seja, o exercício regular do direito de petição aos órgãos estatais (
animus narrandi
), o que afastaria a justa causa para a ação penal privada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese da recorrente, de que a conduta do recorrido extrapolou o mero direito de petição, não se sustenta. Para a configuração dos crimes contra a honra, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir a demonstração inequívoca do elemento subjetivo especial do tipo, consistente na intenção deliberada de macular a honra alheia.

4. O ato de levar ao conhecimento da autoridade policial a ocorrência de fatos que, na ótica do noticiante, podem configurar ilícitos, traduz, em regra, o exercício regular de um direito. Eventuais excessos ou a posterior constatação de que os fatos não são verdadeiros devem ser analisados com cautela, não implicando, automaticamente, a caracterização de crime contra a honra. Prevalece, em tais casos, a presunção do
animus narrandi
(intenção de narrar).

5. No caso concreto, a peça inicial e os documentos que a instruem, embora revelem um profundo conflito interpessoal entre as partes, não apresentam elementos de prova suficientes para, de plano, caracterizar o dolo específico. As imputações, ainda que graves, foram dirigidas à autoridade policial com o propósito de investigação, não havendo evidência de que o recorrido as tenha divulgado publicamente com o fim de denegrir a imagem da recorrente.

6. A rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa, nesse contexto, é medida que se impõe, alinhada ao entendimento dos Tribunais Superiores, que buscam evitar a instauração de ações penais temerárias, desprovidas de um suporte probatório mínimo quanto ao dolo do agente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a decisão que rejeitou a queixa-crime, com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 138, 139 e 140. Código de Processo Penal, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 157.522/MG; TJDFT, Acórdão 1606955.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WENDY LOBATO BUERES
contra a r. decisão exarada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Queixa-Crime nº 0804951-61.2024.8.14.0401, rejeitou a peça acusatória movida contra
VICTOR BRITO MONTEIRO
pela suposta prática dos crimes de calúnia, injúria e difamação (arts. 138, 139 e 140 do Código Penal).

Consta dos autos que a recorrente ajuizou a ação penal privada alegando que o recorrido, seu ex-companheiro, teria ofendido sua honra ao registrar boletins de ocorrência nos quais lhe imputava a prática de crimes como perseguição, ameaça e extorsão, além de fatos desabonadores, como o uso de entorpecentes (ID 21022428)

O juízo
a quo
, ao analisar a inicial, decidiu por sua rejeição liminar, com base no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa. Fundamentou que o registro de ocorrência policial constitui exercício regular de direito e que não se vislumbrou, na conduta do querelado, o dolo específico (
animus caluniandi, diffamandi vel injuriandi
) necessário à caracterização dos tipos penais (ID 21022456).

Em suas razões recursais (ID 21022459), a recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada. Alega que o contexto de violência doméstica e o teor das falsas acusações demonstram a intenção deliberada do recorrido de prejudicá-la, configurando abuso do direito de petição e a presença do dolo específico. Pugna, assim, pelo recebimento da queixa-crime e pelo regular prosseguimento do feito.

O recorrido, em contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da decisão, reiterando a tese de ausência de dolo e de exercício regular de direito (ISD 21022520).

O d. Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22952898).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. DA ANÁLISE DE MÉRITO

O cerne da controvérsia reside em aferir se a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa deve ser mantida. A recorrente defende a existência de elementos suficientes para a deflagração da ação penal, enquanto a decisão recorrida e o recorrido sustentam a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo da recorrente, entendo que a decisão de primeiro grau não merece reparos.

Os crimes contra a honra exigem, para sua configuração, além do dolo genérico, o elemento subjetivo específico do tipo, consistente no propósito de ofender a honra da vítima. A jurisprudência pátria, de forma reiterada, firmou o entendimento de que a mera intenção de narrar fatos a uma autoridade (
animus narrandi
), de se defender (
animus defendendi
) ou de criticar (
animus criticandi
) afasta a tipicidade de tais delitos.

No caso em tela, as condutas imputadas ao recorrido consistem em registros de boletins de ocorrência. Tal ato, em sua essência, representa o exercício de um direito constitucionalmente assegurado de petição aos Poderes Públicos (art. 5º, XXXIV, 'a', da CF), não podendo ser, aprioristicamente, criminalizado. A comunicação de um suposto crime à autoridade competente é, a rigor, um dever cívico.

Para que essa conduta transborde para a esfera penal dos crimes contra a honra, é imprescindível que a acusação demonstre, com um suporte probatório mínimo, que o agente agiu com a intenção deliberada e primária de macular a honra alheia, utilizando o aparato estatal de forma maliciosa.

Essa não é a hipótese que se extrai dos autos. O que se percebe é um cenário de alta litigiosidade entre as partes, com acusações mútuas e diversos procedimentos em curso.
As narrativas do recorrido perante a autoridade policial, embora possam ser eventualmente inverídicas — o que deve ser apurado na via adequada, podendo, em tese, configurar outro tipo de ilícito, como a denunciação caluniosa, que exige dolo diverso —, inserem-se no contexto de sua versão dos fatos, com o intuito de buscar a tutela do Estado. Não há, na exordial, elementos que comprovem, de plano, o dolo específico de ofender, requisito indispensável para os crimes contra a honra.

É certo que o conturbado contexto de violência doméstica e animosidade entre as partes, como narrado na inicial, exige do julgador uma análise cuidadosa das condutas, a fim de coibir que o exercício de um direito seja utilizado como ferramenta para a perpetuação de violência psicológica. Contudo, mesmo nesse cenário, a caracterização dos crimes contra a honra não prescinde da comprovação do elemento subjetivo especial, qual seja, o dolo de ofender, que não pode ser presumido apenas em razão do conflito preexistente.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado e recente sobre o tema, reafirmando que a ausência do dolo específico impede a persecução penal por crimes contra a honra:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME POR AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. [...] 1. A compreensão das instâncias ordinárias em rejeitar a exordial acusatória, diante do caráter especulativo das declarações dos agravados, as quais se revestiram de animus defendendi ou direito de se expressar, concluindo pela não ocorrência do tipo previsto no art. 138 do Código Penal, mostra-se consentânea com o entendimento desta Corte [...].

(STJ - AgRg no AREsp: 2.312.824/SP, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2024, DJe 06/03/2024)

Essa posição, ademais, reflete uma tese pacificada há mais de uma década na Corte Superior (cf. HC 157.522/MG, DJe 26/11/2012), sendo corretamente aplicada pelos tribunais estaduais, como se observa em julgado análogo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.
RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A QUEIXA-CRIME POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
PEDIDO DE RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME.
NÃO CONFIGURAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS
[...]
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL PRIVADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Os crimes contra a honra exigem para a sua configuração a intenção dolosa de ofender a honra alheia
, consubstanciada no animus caluniandi, animus difamandi e animus injuriandi, respectivamente. 2.
A não demonstração mínima de dolo específico
para a comprovação de crime contra a honra
acarreta a rejeição da queixa-crime por ausência de justa causa para a ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que rejeitou a queixa-crime nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. (TJ-DF 07028705520218070006 1606955, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 30/08/2022) – destaquei.

Portanto, a rejeição da queixa-crime não viola o direito de acesso à justiça, mas, ao contrário, funciona como um filtro necessário para impedir o prosseguimento de ações penais que não possuam um lastro probatório mínimo quanto à tipicidade da conduta, em especial no que tange ao seu elemento subjetivo.

3. DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão do Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que rejeitou a queixa-crime ajuizada, por ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 08/10/2025